Tribunal: TJDFT
Processo: 0001039-09.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001039-09.2018.8.07.0009 RECORRENTE: LEONIR DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR. ARTIGO 61, LCP. CONTEXTO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. 1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que lhe condenou pela prática do delito previsto no artigo 61 da Lei de Contravenções Penais (redação anterior à vigência da Lei no 13.718/2018), na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006. 2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios. 3. Não há que se falar em absolvição quanto ao delito de importunação sexual, quando a palavra da vítima, confirmando que o réu praticou ato libidinoso, estiver corroborada pelos demais elementos de prova. Precedentes. 4. Ajusta-se a majoração da pena na segunda fase do processo de dosimetria, por conta da incidência da agravante prevista no artigo 61, II, ‘f’ do Código Penal, para adequação aos fins a que se destina a sanção penal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo a inexistência de provas para embasar o édito condenatório. Afirma que a única prova produzida pela acusação foi o depoimento da vítima, que se encontrava isolado nos autos e em confronto com a versão dada pelo recorrente, o qual negou, em seu interrogatório judicial, a autoria da infração a ele imputada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao mencionado vilipêndio ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: Do exame dos autos, observa-se que a materialidade está devidamente comprovada por meio da Ocorrência Policial no 4.752/2017-0 (Num. 27283878) Págs. 44/45); Termos de Declarações (Num. 27283878, págs. 7/8), bem como na prova oral colhida em Juízo (Num. 49450128 e 53308047/5330849, originários). A autoria, por sua vez, também restou devidamente demonstrada, mediante o depoimento judicial da vítima, que ratificou as informações prestadas anteriormente na fase inquisitorial. Consoante oitiva judicial, a vítima F. salientou que se encontrou com o apelante porque queria ver o filho que têm em comum, que à época dos fatos tinha dois ou três anos de idade. Ao se encontrar com o filho e o acusado, em um beco entre uma farmácia e um açougue, próximo à escola do filho, o menino lhe chamou de “gostosa”, tendo ela, então, reprendido a criança. Em seguida, narra, o apelante teria enfiado a mão em sua blusa, contra sua vontade, apalpado seus seios e lhe indagado se “aquele boiola tá te comendo direito”, fazendo referência a seu atual companheiro. Informou, ainda, que o recorrente lhe empurrou contra a parede, com a intenção de tocá-la novamente, tendo ela se desvencilhado e saído do local. O recorrente, por sua vez, nega tais fatos, ressaltando que nunca ocorreram e que a vítima, sua ex-companheira, tem a intenção de lhe prejudicar. Conquanto afirme em seu depoimento judicial que a encontrou, uma vez que ela teria pedido para ver o filho - que à época dos fatos vivia com ele -, os fatos alegados não teriam ocorrido. Sustenta, outrossim, que a prova dos autos é frágil e insuficiente a embasar o édito condenatório, que contou tão somente com a versão apresentada pela vítima. Aduz que o filho não foi ouvido, e nem tampouco testemunhas, o que contraindica a condenação. Ocorre, no entanto, e como dito, que o menor, filho comum das partes, tinha tenra idade, sendo descabida sua oitiva, bem como que o fato teria ocorrido em um beco, local pouco movimentado, não tendo sido presenciado por testemunhas. Desse modo, há que se concluir que o pedido de absolvição formulado pelo recorrente não reúne condições de prosperar. .... No caso em apreço, observa-se que o apelante reconhece ter se encontrado com a ex-companheira na data dos fatos, juntamente com o filho comum, oportunidade em que teria ido buscar o infante na escola (Num. 49450128, originário), embora negue a ocorrência da dinâmica narrada pela vítima. Por sua vez, o depoimento da vítima, colhido tanto na fase extrajudicial como em Juízo é harmônico e coeso no sentido de que o réu introduziu a mão em sua blusa e apalpou seus seios. Dessa forma, diante do acervo probatório, não há razão para se absolver o acusado do delito de importunação sexual. (ID 30297859). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a decisão combatida está em conformidade com a orientação da Corte Superior no sentido de que “Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "nos delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito, situação que ocorreu nos autos" (AgRg no AREsp 1.646.070/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020)” (HC 643.674/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 15/3/2021). Nesse passo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023